Tribunal: TJES
Processo: 0002667-21.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002667-21.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO NUNES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002667-21.2023.8.08.0012

APELANTE: CRISTIANO NUNES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO. LEGITIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVID
O.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante às penas de reclusão e multa pela prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, art. 311, § 2º, III, e art. 180, caput, do Código Penal. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas em abordagem realizada pela Guarda Municipal e a absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a atuação da Guarda Municipal ao realizar a abordagem e a apreensão foi legítima; e
(ii) saber se as provas obtidas na abordagem são suficientes para a manutenção da condenação.

III. Razões de decidir
3. A Guarda Municipal tem legitimidade para agir em situações de flagrância, conforme art. 301 do CPP e jurisprudência do STF (ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No caso, a abordagem foi fundamentada em informações do cerco eletrônico que indicavam suspeita de clonagem do veículo.
4. As provas obtidas são lícitas, uma vez que as diligências respeitaram os parâmetros legais e resultaram na constatação de adulteração no veículo, bem como na apreensão de arma de fogo e munições.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a atuação da Guarda Municipal em situações de flagrante delito, desde que observados os requisitos legais.
2. Provas obtidas em conformidade com os dispositivos legais e constitucionais são admissíveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 8º; CPP, art. 301; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CP, arts. 180 e 311.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.10.2023; STJ, HC 769.573/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, DJe 05.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002667-21.2023.8.08.0012

APELANTE: CRISTIANO NUNES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Cristiano Nunes da Silva
contra a sentença (ID 10645182) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática da conduta prevista no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, art. 311, § 2º, inciso III, e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de

84

(oitenta e quatro) dias-multa,
fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões do recurso (ID 10645239), a defesa sustentou a nulidade das provas obtidas em razão de abordagem considerada ilegal realizada pela Guarda Civil Municipal, arguindo, ainda, insuficiência probatória para a condenação do apelante. Argumentou que a atuação dos agentes municipais teria extrapolado os limites de suas atribuições, comprometendo a legalidade da coleta probatória. Requereu, ao final, a reforma da sentença para absolvição do apelante.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 10645239), o Ministério Público refutou os argumentos apresentados pela defesa, asseverando a legalidade da abordagem e das provas obtidas, bem como a inexistência de elementos capazes de desconstituir o édito condenatório. Ao final, pleiteou o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, o Exmo. Procurador Cleber Pontes da Silva se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a condenação nos termos da sentença hostilizada (ID 11143323).

Extrai-se da Denúncia:

“
(...) no dia 13 de maio de 2023, no bairro Porto de Santana, em Cariacica/ES, o denunciado Cristiano Nunes da Silva, conduziu em proveito próprio, o veículo Jeep Renegade, placa ostensiva PZY6D50, com restrição de furto/roubo, bem como
conduziu o referido veículo ciente de que os sinais identificadores estavam adulterados, além de transportar, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma pistola, marca Emtan, calibre 9mm, com o número de série R65321917, adulterado, com dois carregadores e vinte e seis munições e dois aparelhos de telefonia celular (auto de apreensão fls. 12/13).

Narram os autos que, após receber a informação de que o veículo acima mencionado era suspeito de clonagem, guardas municipais prosseguiram até o bairro Porto de Santana para verificar as fundadas suspeitas. Chegando no local, feita a abordagem do referido veículo conduzido pelo denunciado, verificou-se que o chassi divergia do formato original, considerando a marca, modelo e ano do veículo, bem como QR Code que estava ilegível.

Diante dos claros indícios de adulteração nos seus sinais identificadores, os agentes realizaram buscas no interior do veículo e apreenderam uma pistola, marca Emtan, calibre 9mm, com o número de série R65321917 adulterado, com dois carregadores e vinte e seis munições e dois aparelhos de telefonia celular (auto de apreensão fls. 12/13).

Registre-se que o veículo produto de crime ostentava placas falsas e número de identificação veicular adulterado, sendo tais características fraudulentas reveladas tão somente após inspeção técnica, que culminou na elaboração do laudo pericial acostado às fls. 143/150.

Com a confecção do laudo pericial supracitado, constatou-se que o veículo Jeep Renegade, placa ostensiva PZY6D50, conduzido pelo denunciado Cristiano, na realidade se tratava de um veículo do Jeep Renegade, cor PRETA, placa ORIGINAL KYM9015, NIV 552770993243036, sobre o qual recai o registro de crime anterior, sendo objeto do delito de roubo majorado ocorrido no dia 21/112020, no bairro Botafogo, no estado do Rio de Janeiro conforme cópia do Boletim de Ocorrência acostada às fls. 160/161.

Por corolário lógico, evidencia-se que o denunciado, para além das condutas que lhe foram inicialmente imputadas, conduzia veículo automotor, produto de crime, com o pleno discernimento de tal condição ilícita, agindo munido de vontade livre e consciente para tanto. (...)”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, art. 311, §2º, inciso III, e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas sob o argumento de que a atuação da Guarda Municipal teria extrapolado os limites de sua competência constitucional. Contudo, tal tese não merece acolhimento, conforme passo a demonstrar.

O
art. 301, do Código de Processo Penal
estabelece:

“
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.”

Nesse sentido, a Guarda Municipal, como órgão constitucionalmente reconhecido de segurança pública nos termos do
art. 144, § 8º, da Constituição Federal
, possui legitimidade para realizar prisões em flagrante delito, assim como qualquer pessoa do povo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a atuação da Guarda Municipal como integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), conforme previsto na
Lei nº 13.675/2018
, sendo a sua atuação plenamente legítima em situações de flagrância.

O Supremo Tribunal, em decisão recente, reafirmou esse entendimento:

“
As Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e desempenham atividades essenciais à manutenção da ordem pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio, possuindo legitimidade para ações de defesa à sociedade, inclusive em situações de flagrante delito.
”
(STF - ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 09/10/2023).

No caso em análise, os guardas municipais estavam em patrulhamento regular quando foram informados de que um veículo que teria passado pelo cerco eletrônico tinha indícios de ser clonado.

Em ato contínuo, abordaram o veículo e procederam diligências de investigação. Após consultar o sistema SISPES e RADAR, perceberam que os caracteres do chassi divergiam do formato original da marca, modelo e AMI do veículo, bem como que algumas peças possuíam etiqueta com numeração divergente do ano do veículo.

Diante das divergências, os guardas municipais solicitaram a presença de um Agente de trânsito. Quando este chegou, utilizou-se de um solvente tiner, usado para retirar pintura de adulteração de chassi, sendo constatado que se tratava de veículo clonado, uma vez que, ao invés do metal apresentar-se fosco, ele brilhou.

Portanto, diante dos indícios de clonagem, agora já com apoio da Polícia Militar, foi realizada a busca pessoal e veicular, momento em que foi encontrada uma pistola israelense gmm EMTAN, de numeração evidentemente adulterada R65321917 dois carregadores e 26 munições de mesmo calibre.

Segue o relato dos Guardas Municipais:

“
(...) Que reconhece Cristiano; que se recorda da ocorrência; que em Cariacica e em todo o estado tem o cerco de segurança feito por videomonitoramento que identifica placas roubadas e clonadas; que no caso em tela estava constando que possivelmente um carro clonado estava rodando na cidade de Cariacica; que receberam a informação e conseguiram fazer a abordagem do veículo; que a clonagem era muito bem feita; que o que fez a guarda desconfiar ainda mais do veículo foi que ao usar um aplicativo para ler o QRcode da placa do veículo, o sistema não scaneava o código; que conferiram com outros veículos e o sistema funcionava, só não funcionava com o veículo apreendido; que quando olharam no chassi, passaram um solvente e identificaram uma possível adulteração então tiveram certeza que o veículo era adulterado; que algumas peças do veículo estavam com ano diferente do ano do veículo o que também é um indício de adulteração; que o Cristiano era quem conduzia o veículo; que foi feita uma busca superficial e nada foi encontrado; que quando foram conduzir para a delegacia, fizeram nova busca no veículo e encontraram a arma de fogo com munições; que Cristiano disse que comprou o veículo de outra pessoa e não sabia que era clonado; que Cristiano não resistiu e foi solícito durante a abordagem; confirma as declarações prestadas em sede policial; (...)”
( Guarda Municipal George Bernardo Correia).

“
(...) Por volta de 18:50 o coordenador Dellablaca entrou em contato com a guarnição da VTR 08 GM George e GM Teles informando que havia um veículo suspeito de clonagem que passara pelo cerco eletrônico. O Coordenador solicitou a presença da viatura I na avenida Vale do Rio Doce bairro Porto de Santana a fim de verificar a fundada suspeita, uma vez que logo mala o veículo passaria por aquela região, como de costume. No local foi abordado o Veículo Renegade cor preta placa PZY5050 conduzido pelo senhor Cristiano Nunes da Silva. Foi feita a consulta via sistema Slspes e Radar para averiguação da possível clonagem. 0 Veículo possuis caracteres no chassi que divergiam do formato original se considerar a marca, modelo e ami do veículo, bem como algumas peças possuíam etiqueta com numeração divergente do ano do veículo, mas o que mais se evidenciou foi a leitura do QR code pelo aplicativo VID que não fez a leitura, embora funcionasse em outros veículos. Foi solicitada a presença do agente de trânsito Griggio que levou solvente tiner, usado para retirar pinturas de adulteração de chassis, após a utilização do produto foi constatado que o metal brilhou ao Invés de se mostrar fosco conforme as numerações de veículos originais. Em posse desses indícios de clonagem e com apoio da guarnição da VTR 06, GMs Pereira, Rafael P. e Lourenço, foi realizada busca pessoal e veicular. No veículo foi encontrada uma pistola israelense gmm EMTAN, de numeração evidentemente adulterada R65321917 dois carregadores e 26 munições da mesmo calibre.”
(Guarda Municipal George Bernardo Correia, Guarda Municipal).

Observa-se, então que foram realizadas diversas diligências prévias: inicialmente o veículo foi capturado pelo Cerco Eletrônico, apresentando sinais de adulteração; diligências realizadas pela Guarda Municipal evidenciavam sinais de adulteração no veículo; por fim, somente após, requisitada a presença da Polícia Militar, que foi realizada a busca pessoal e veicular.

Diante do narrado, entendo que os guardas municipais agiram em conformidade com os dispositivos legais e constitucionais, uma vez que I) houve
fundadas razões
para abordagem do veículo; II) a abordagem resultou na apreensão de arma de fogo e na prisão do apelante, demonstrando a materialidade e a autoria do delito.

Deste modo, as provas colhidas pelos guardas municipais são absolutamente lícitas, não havendo qualquer ilegalidade que comprometa sua admissibilidade. A jurisprudência é clara no sentido de que, em situações de flagrância, a atuação da Guarda Municipal não constitui nulidade, desde que estejam presentes os requisitos legais, como no caso em análise:

“
Não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais em situações de flagrância, desde que haja fundadas razões que amparem a atuação.”
(STJ - HC 769.573/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, DJe 05/12/2023).

Diante do exposto, resta plenamente justificada a atuação dos guardas municipais, a qual foi realizada nos limites da legalidade, e as provas obtidas são lícitas e admissíveis, não havendo qualquer vício que autorize sua nulidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)